Tribunal: STF
Processo: RE 78423
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-18
Data de publicação: 1974-10-18

Ementa:
MULHER CASADA. MEAÇÃO. DIVIDAS CONTRAIDAS PELO MARIDO, NO EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE MERCANTIL A QUAL VISAVA AUMENTO DO PATRIMÔNIO COMUM, EM
BENEFICIO DE AMBOS OS CONJUGES. II. SENDO, EM TAIS HIPÓTESES, JURIS
TANTUM A PRESUNÇÃO DO BENEFICIO COMUM, CABE A MULHER, NA DEFESA DE
SUA MEAÇÃO, FAZER PROVA CONTRARIA. III. EXEGESE DO ART. 3 DA LEI N.
4.121/62. JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. - IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, AUSENTES QUE FICARAM SEUS PRESSUPOSTOS.